Tribunal: TJDFT
Processo: 0010155-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010155-34.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JULANI MAGALHAES AGRAVADOS: JULANI MAGALHAES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por JULANI MAGALHÃES e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente sustenta que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior e que o precedente invocado na decisão recorrida não se amolda ao caso vertente. A outra agravante sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos referidos apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033